Tribunal: TJDFT
Processo: 0743940-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0743940-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ FELIPE DAVI DE LEMOS AGRAVADO: VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUIZ FELIPE DAVI DE LEMOS contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação ordinária de cumprimento de sentença, movida por VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, no curso do processo de recuperação judicial da referida sociedade. Recebido o recurso sem efeito suspensivo, pois não houve pedido liminar (ID 65328368). Compulsando os autos originários, verifica-se que o ilustre Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF proferiu sentença, julgando encerrada a Recuperação Judicial das recuperandas, dentre elas VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, com fulcro no art. 63 da Lei 11.101/05 (ID 217306138, dos autos de origem), in verbis: “Trata-se de ação de recuperação judicial de VIA ENGENHARIA S.A. e outras. A sentença de ID. 108199322 homologou o plano de recuperação judicial e concedeu a recuperação judicial, em 10/11/2021, fixando o prazo de fiscalização doze meses. A recuperanda requereu o encerramento da recuperação judicial. A administração judicial alegou que há créditos vencidos e não adimplidos e requereu a intimação da recuperanda para comprovar o pagamento (ID. 188524985). Juntou planilha com o controle dos pagamentos (ID. 188524986). A decisão de ID. 194338264 intimou as recuperandas para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovarem, de forma organizada e objetivamente, o integral cumprimento das obrigações previstas no plano de recuperação judicial, vencidas no prazo de fiscalização, sob pena de convolação da recuperação em falência. As recuperandas apresentaram comprovantes de pagamento dos créditos e defenderam que estão cumprindo regularmente suas obrigações. Requereram o encerramento da recuperação judicial e a redução dos honorários da administração judicial (ID. 202229509). O administrador judicial concordou com o encerramento da recuperação judicial e requereu o arbitramento definitivo de seus honorários (ID. 208359584). Na oportunidade, apresentou o QGC atualizado (ID. 208359589). Manifestação do Ministério Público no ID. 212337757. É o relatório. DECIDO. Em 08/08/2019, a devedora requereu perante este Juízo sua Recuperação Judicial, e afirmou se encontrar em crise econômico-financeira e sustentou atender aos requisitos exigidos para o benefício. Após a adequação do feito aos requisitos do art. 48 e juntada dos documentos elencados no art. 51, ambos da Lei de Falência e Recuperações Judiciais, foi deferido o processamento da recuperação judicial (ID. 42533709). O plano de recuperação judicial foi homologado no ID. 108199322, em 10/11/2021, tendo sido fixado o prazo de um ano para a fiscalização. Nos termos do art. 63 da LF, cumpridas as obrigações vencidas no prazo de fiscalização da concessão da recuperação judicial, o juiz decretará por sentença o encerramento da recuperação judicial. Na petição apresentada de ID. 208359589, o Administrador Judicial confirmou que a Recuperanda cumpriu com as obrigações previstas no plano de recuperação judicial e vencidas no prazo de fiscalização, restando apenas o pagamento de alguns credores que não forneceram seus dados bancários. O Código de Processo Civil dispõe que: Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. No caso dos autos, a responsabilidade pela indicação dos dados bancários para viabilizar o pagamento dos créditos pela recuperanda é do próprio credor. O credor tem o direito de receber seu crédito, mas também tem o dever de informar seus dados e propiciar o cumprimento da obrigação pela devedora. O princípio da cooperação exige das partes uma postura ativa, contribuindo para que o processo chegue a seu termo. Assim, a inércia dos credores em cumprirem com a sua obrigação não pode constituir um entrave ao encerramento da recuperação judicial. Destaco que Luiz Felipe Davi de Lemos alegou não ter recebido seu crédito (ID. 211794328). Contudo, analisando o QGC atualizado de ID. 208359589, verifica-se que ele não se encontra inscrito como credor, de forma que sua petição não constitui óbice ao encerramento a recuperação judicial. O encerramento do processo de recuperação judicial não implica a quitação de todo o passivo da empresa devedora. Ela continuará obrigada a efetuar os pagamentos nos termos pactuados no plano de recuperação judicial homologado pelo Juízo. Por essa razão, o encerramento do processo de recuperação judicial não pressupõe o pagamento de todas as obrigações da devedora, mas tão-somente daquelas vencidas durante o período de fiscalização (artigo 61). Presume-se que a empresa que pagou todas as obrigações vencidas durante o prazo de fiscalização (encerrado em janeiro de 2022) tenha idoneidade para deixar a condição de empresa em recuperação judicial e voltar a operar livremente no mercado, sem prejuízo dos seus credores. Ademais, em havendo qualquer espécie de inadimplemento das obrigações repactuadas pelo plano de recuperação judicial, os credores não estarão impedidos de exigir o respectivo cumprimento. Apenas que, o inadimplemento das obrigações vencidas após o término do período de fiscalização não implicará na convolação da recuperação judicial em falência, sendo necessário que o credor postule o cumprimento pelas vias ordinárias (artigo 62). Nesse sentido, é perfeitamente possível o encerramento do processo de recuperação judicial ainda que pendentes de serem cumpridas obrigações vencidas após o período de fiscalização. Mais recentemente, inclusive, tem preponderado o entendimento de que o encerramento do processo de recuperação judicial prescinde da comprovação do pagamento da integralidade dos créditos vencidos no período de fiscalização. Isso porque, se durante o prazo de fiscalização a empresa pagou a grande maioria das obrigações vencidas e dá mostras de que irá pagar as demais, de que está honrando com a repactuação das suas obrigações tal como aprovado em AGC, o recomendável seria de retirar as amarras próprias da situação de empresa em recuperação judicial, encerrar a fiscalização e deixar que a empresa volte a operar livremente no mercado, o que, mais uma vez, não retira dos credores o direito de cobrá-la em caso de eventual inadimplemento. Nesse sentido, tendo o administrador judicial informado que a empresa devedora adimpliu as obrigações repactuadas no plano de recuperação judicial e vencidas durante o prazo de fiscalização (artigo 61), tenho que o encerramento do processo é medida que se impõe (artigo 63), liberando a empresa devedora da condição de empresa em recuperação judicial. No que toca aos honorários da administração judicial, analisando a decisão de ID. 42533709, proferida em 19/08/2019, verifico que os honorários provisórios foram fixados em 0,5% do valor do passivo, que era a época de R$ 330.000.000,00, o que resultou nos honorários de R$ 1.650.000,00. Atualmente, o passivo da recuperanda é de R$ 121.364.137,25, conforme QGC de ID. 20859589. Ocorre que, considerando que o administrador judicial já exerceu o encargo pelo prazo de mais de 05 anos, tenho que aquele montante foi suficiente e adequado para remunerar de forma justa a administração judicial, devendo ser mantido. Dispositivo Ante o exposto, JULGO ENCERRADA a presente Recuperação Judicial, com fulcro no art. 63 da Lei 11.101/05, determinando a Serventia do Juízo que expeça aos interessados certidões do processo, para os fins de direito, desde que requeridas. Considerando que o passivo consolidado é menor que aquele utilizado para fixar os honorários provisórios, converto os honorários provisórios em definitivos. Libere-se eventual saldo de honorários em favor do administrador judicial. A administração judicial deverá apresentar relatório circunstanciado a respeito da execução do plano de recuperação, em atenção ao inc. III, do referido art. 63, no prazo de 15 (quinze) dias. Após o trânsito em julgado, libere-se o montante depositado nos autos em favor da recuperanda. Liberem-se eventuais restrições existentes por decisão proferida nestes autos, bem como àquelas relativas a alienações em favor de terceiros, para possibilitar a transferência do objeto, nos termos do artigo 60, Parágrafo Único, da Lei 11.101/2005. Oficie-se ao Registro Público de Empresas e à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia para fins de anotação da extinção da Recuperação das requerentes, nos termos do art. 63, parágrafo único, da LF. Nada a prover quanto aos pedidos incidentes de habilitação de crédito, tendo em vista a inadequação da via eleita. Oficie-se aos juízos da i) 2a VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE (ID. 210837299), ii) 24a VARA DO TRABALHO DO RIO DE JANEIRO (ID. 211119365) e iii) 10a Vara Cível de Brasília (ID. 212219809) para informar que a recuperação judicial foi encerrada, de forma que não há que se falar em transferência de valores para este juízo. Oficie-se ainda ao juízo da 32a VARA CÍVEL de São Paulo para informar que a recuperação judicial foi encerrada, bem como para esclarecer que, se o crédito é extraconcursal, o pagamento não é realizado por meio deste juízo. As custas processuais deverão ser calculadas e recolhidas Após a apresentação do relatório pela Administração Judicial, vista ao Ministério Público. Sem mais requerimentos, arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se.” Grifou-se. É cediço que a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. Com essas razões, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, em conformidade ao art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Arquivem-se com as cautelas legais. Brasília, 26 de novembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator